Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-37.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003176-37.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (APELANTE), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – CONTRATO DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO RECLAMANTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONCERNENTE NÃO POSITIVADA - TÍTULO EXECUTIVO CONSITUÍDO POR CÉDULA BANCÁRIA, E NÃO CÉDULA RURAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – MULTA EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

II - Quanto à alegação de que o contrato é de adesão, tal fato não justifica a anulação de suas cláusulas, pois ele é lícito, posto que não proibido pela lei, sendo evidente que só não possui valor se trouxer ofensa ao ordenamento jurídico, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou, na hipótese dos autos.

III - É essencial para se ver revisada a cédula bancária a apresentação da planilha de cálculo, em cumprimento do disposto no § 3o, do art. 917 do CPC.

IV - No tocante ao pleito de alongamento da dívida, imprescindível salientar que em se tratando de cédula de crédito bancária, e não cédula pignoratícia rural, não há amparo para o pleito de alongamento, ausente previsão legal para tanto.

V - Os Embargos de Declaração, ainda que improcedentes, não caracterizam interesse meramente protelatório do processo, consubstanciando-se apenas no exercício regular de defesa, sem extrapolar os limites legalmente estabelecidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003176-37.2018.8.11.0040 interposto por SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO E OUTROS contra sentença proferida na “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com SICREDI OURO VERDE MT perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 70058975 o magistrado de piso de julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 917, § 4o, inciso I do CPC, e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o do NCPC.

Ato contínuo, após apresentação de embargos de declaração pelo ora recorrente, o juiz condutor deixou de acolher o referido recurso aclaratório, e, condenou os embargantes ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2o do NCPC diante de seu intuito protelatório.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 70058986 necessidade de reforma da sentença diante do cerceamento de defesa por ausência de juntada dos contratos anteriormente pactuados que possibilitaria perícia contábil das cédulas;

Suscita necessidade de aplicação da regra prevista no artigo 6, III, CDC; alega nulidade da sentença por ausência de elementos essenciais, por não haver outros contratos além do executado, vez que a Cédula B51830656 é um dos contratos renegociados com a cédula executada B61830772-7 e que todos se tratam de contratos de adesão, motivo pelo qual deve ocorrer a revisão das suas cláusulas;

Afirma que a execução é nula em face da ausência de documento comprobatório emitido pelo Banco Central quanto a entrada e registro do recurso externo no País;

Registra que há excesso de encargos indevidos diante da inclusão de juros capitalizados de forma ilegal, bem como multa de 2%, sem previsão, devendo ser extirpada com a sua devolução em dobro.

Fala que taxa de juros estipulada acima de 20% sobre o custo de captação, da operação constitui-se abusiva;

Tece considerações quanto a ausência de descrição correta do CET; inconstitucionalidade da MP 2170- 36/2001 e da lei 10.931/2004 e que a cédula executada prevê cobrança de IOF correspondente a alíquota de 0,38%. Porém, os Apelantes por não possuírem acesso aos contratos, não puderam identificar se houve a cobrança indevida de tarifas,

Informa que o contrato além de ser uma renegociação deve ser enquadrado como rural, devendo ser aplicado o Manual de Crédito Rural; e por fim argumenta a ausência de embargos protelatórios e requer a retirada de sua multa.

Contrarrazões sob ID. 70058992 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Embargos à Execução oferecidos por Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato, ora recorrente, em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, ora recorrido, noticiando que a recorrida/embargada ajuizou ação de execução em desfavor dos embargantes alegando ser credora da quantia de R$ 513.089,26 (quinhentos e treze mil, oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancária no B61830772-7, com vencimento em 20/06/2021.

O juiz aquo julgou antecipada a ação extinta e o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 917, § 4o, inciso I do CPC.

A tese recursal funda-se em cerceamento de defesa; necessidade de inversão do ônus probatório; nulidade da sentença por ausência de elementos essenciais, por não haver outros contratos além do executado diante de realização de renegociação; que todas cédulas se tratam de contratos de adesão; que a execução é nula em face da ausência de documento comprobatório emitido pelo Banco Central quanto a entrada e registro do recurso externo no País; que há excesso de encargos indevidos diante da inclusão de juros capitalizados de forma ilegal, bem como multa de 2%, sem previsão, devendo ser extirpada com a sua devolução em dobro; que taxa de juros estipulada acima de 20% sobre o custo de captação, da operação constitui-se abusiva; ausência de descrição correta do CET, inconstitucionalidade da MP 2170- 36/2001 e da lei 10.931/2004; que a cédula executada prevê cobrança de IOF correspondente a alíquota de 0,38% e por não possuírem acesso aos contratos, não puderam identificar se houve a cobrança indevida de tarifas; que o contrato executado é uma renegociação e deve ser enquadrado como rural, devendo ser aplicado o Manual de Crédito Rural; e por fim argumenta a ausência de embargos protelatórios e requer a retirada de sua multa.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, pretendida pelo embargante/apelante, melhor sorte também não lhe assiste.

Tem-se como regra de instrução que a aplicação do referido dispositivo deve ser decretada pelo juiz não pela mera relação de consumo existente, mas sim pelo fato de eventual impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, quando não tem o consumidor como comprovar que não contratou determinados serviços ou adquiriu certos bens do fornecedor. No caso, cingindo-se a celeuma sobre a interpretação de cláusula contratual, desnecessária a inversão pleiteada.

A verossimilhança da alegação trata-se basicamente da necessidade de demonstração mínima, com base em elementos admitidos pelo direito, de que o consumidor tem, de fato, razão quanto ao seu pleito.

A ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Outrossim, tal regra se mostra pertinente quanto a alegação de que a cédula executada é decorrente de renegociação, uma vez que além de não trazer os referidos contratos, não demonstrou cabalmente que de fato ocorreram renegociações.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Portanto, não restou comprovada novações de dívidas existentes entre as partes, o que ocasiona a improcedência dos pedidos recursais decorrentes da ausência de juntada de outros.

A jurisprudência nacional entende de igual forma:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXO COM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. EXECUÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. PROVIDÊNCIA TOMADA COM A CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA DO FEITO. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. - I) RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 6o , INCISO V DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . - II) OBJETO DO TERMO DE CONFISSÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA E NOVAÇÃO. AQUELA INCONTROVERSA, ESTA NÃO PROVADA. MONTANTE EXECUTADO DIMINUIDO. - III) REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. - IV) RECURSO DA COOPERATIVA INACOLHIDO. RECURSO DOS DEVEDORES PROVIDO EM PARTE - I) Em razão das normas consumeristas - CDC, art. 6o , inciso V , autorizado esta o Magistrado a revisar termo de confissão de dívida, bem como discutir os ajustes firmados em outros contratos que deram origem ao título executado. - II) Alicerçada a dívida confessa em assunção de dívida e novação, compete ao credor demonstrar sua existência, a teor que lhe toca o artigo 333, inciso I do CPC . Se, ao revés, não produz tal prova, incumbe reconhecer como devida somente a parte incontroversa. - III) Mesmo tratando-se de relação de consumo, a repetição do indébito, em dobro, demanda a demonstração da má-fé do credor, sendo inviável o acolhimento de pleito a míngua de provas daquela conduta.” (Apelação Cível AC 20070144358 São José do Cedro 2007.014435-8 (TJ-SC) - Data de publicação: 28/02/2012).

Destarte, inexistindo novação, impossível a revisão das referidas cláusulas contratuais.

Quanto à alegação de que o contrato é de adesão, tal fato não justifica a anulação de suas cláusulas, pois ele é lícito, posto que não proibido pela lei, sendo evidente que só não possui valor se trouxer ofensa ao ordenamento jurídico, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou, na hipótese dos autos.

Colhe-se da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO DE ADESÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. O fato de o contrato ser de adesão, por si só, não o nulifica, visto que inexiste vedação legal à entabulação dessa forma contratual. Há necessidade de se admitir razoável variação entre as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, porque adoção de percentual fixo, pela média, embaraçaria concorrência de mercado e redundaria em prejuízo para o consumidor. Quando uma das partes sucumbir de parte considerada mínima, a outra arca com a integralidade das custas e de honorários de sucumbência.” (Apelação Cível AC 10000191385319001 - TJ-MG - Data de publicação: 05/03/2020)

Em exame da matéria específica atinente aos embargos a execução, o CPC preconiza:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

(...)

§3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.””

É cediço que a legislação processual civil determina a necessidade de instruir os embargos à execução com planilha de evolução do débito que o devedor entende legítimo em caso de alegação de excesso de execução, o que não foi feito.

Por isso, as acusações apelatórias de que há excesso de encargos indevidos diante da inclusão de juros capitalizados de forma ilegal, cobrança de IOF, multa indevida de 2%, taxa de juros ilegal, ausência de descrição correta do CET, não prosperam por ausência de planilha de cálculo e indicativo pormenorizado do valor correto em obediência aos §§3 e 4 do art. 917 do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA REVISIONAL. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA, PREVALECENDO A TAXA DE JUROS CONFORME PACTUADA. POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS NOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS APÓS A MP No 1.963-17/00. POSSIBILIDADE. CLAREZA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. Recurso contra sentença de improcedência em embargos à execução de cédula de crédito bancário. Descabida a arguição de incompetência, tendo em vista que não há que se falar em prevenção, pela existência de demanda revisional. Prejudicialidade que se resolve pela adequação da execução ao montante apurado na ação revisional. Alegação de excesso de execução sem a devida planilha de cálculos ou indicação do erro na apresentada pelo exequente, que vai de encontro ao que determina o artigo 917, III , parágrafo 3o, do CPC. Prevalência da taxa juros conforme pactuada, não se aplicando a limitação constitucional de doze por cento ao ano, nem a imposta pela Lei de Usura , conforme recomenda o enunciado no 596 da súmula da jurisprudência predominante do E. STF. Abusividade da taxa de juros não verificada. Possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme decido no RE 592.377/RS. E. STJ que concluiu pela possibilidade da capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/00, quando expressamente pactuada, sendo que no presente caso o contrato de 2013. Contrato que possui cláusulas claras, com todos os valores discriminados, sendo do conhecimento dos apelantes o valor de cada parcela. Há de se concluir, portanto, pela ausência de ilegalidade nos contratos objeto da presente demanda. Recurso improvido.” (APELAÇÃO APL 00472742520188190001 TJRJ - Data de publicação: 15/10/2019).

E mais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA – ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO NÃO VERIFICADA ANTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.“(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido de que, diante do expressamente disposto no art. 739-A, § 5o, do CPC/73, aplicável à espécie, não há que se falar em determinação de emenda da inicial em caso de sua inobservância pela embargante, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.” (TJMG – Apelação Cível n. 1.0327.15.001398-2/0010013982-14.2015.8.13.0327 (1) – Relator: Des. Eduardo Mariné da Cunha – julgado em 27/01/2017)Não há falar em infringência ao disposto no artigo 368 do Código Civil, quando os documentos juntados com a inicial (depósitos e comprovante de pagamento de cartão de crédito) não comprovam qualquer relação com a quitação da dívida executada.” (TJMT, Ap 75716/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

É essencial para se ver revisada a cédula bancária a apresentação da planilha de cálculo, em cumprimento do disposto no § 3o, do art. 917 do CPC.

No tocante ao pleito de alongamento da dívida, imprescindível salientar que em se tratando de cédula de crédito bancária, e não cédula pignoratícia rural, não há amparo para o pleito de alongamento, ausente previsão legal para tanto.

Embora sustentem, os embargantes, que a dívida foi constituída para o financiamento das suas atividades rurais, nenhuma prova veio ao processo apta a desnaturar o título executado.

Ademais, não é possível o enquadramento da cédula de crédito bancária como crédito rural por ausência de previsão específica.

Precedente:

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NOS AUTOS QUE POSSIBILITA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MÉRITO. EXTENSÃO DA REVISÃO. LIMITAÇÃO COGNITIVA DOS EMBARGOS, AO TÍTULO EMBASADOR DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL, AMPLA E IRRESTRITA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO ALONGAMENTO DE DÍVIDAS RURAIS NÃO POSITIVADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSITUÍDO POR CÉDULA BANCÁRIA, E NÃO CÉDULA RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU ILICITUDE NA TAXA DE JUROS CONTRATADA. LIMITAÇÃO PRETENDIDA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. MP 1963-17/2000. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO (1% AO MÊS). CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.” (TJ-RS - Apelação Cível AC 70083565440 RS - Data de publicação: 16/09/2020).

Por fim, quanto a multa aplicada pelo juiz aquo em sede de embargos de declaração em face da sentença deve-se extirpa-la posto que o recurso objetiva tão somente exercer seu direito de defesa.

Mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. MULTA. I - Os Embargos de Declaração, ainda que improcedentes, não caracterizam interesse meramente protelatório do processo, consubstanciando-se apenas no exercício regular de defesa, sem extrapolar os limites legalmente estabelecidos. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - Agravo de Instrumento - AI 00778474020188090000 - Data de publicação: 02/08/2018).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para extirpar a multa arbitrada em sede de embargos de declaração sob ID. 70058984, mantendo irretocável o restante da sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021